Tribunal: TJBA
Processo: 0000374-13.2002.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000374-13.2002.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: SIMEI & RIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA, GABRIELA MENDES FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de extinção de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O Embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise de argumentos relacionados à inexistência de desídia processual, à regularidade da intimação para impulsionamento do feito e à ausência dos pressupostos necessários para a extinção processual, requerendo o saneamento dos alegados vícios, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o abandono da causa e manter a extinção do processo; e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examina de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à configuração do abandono da causa pela parte exequente.

5.

O colegiado reconhece que a instituição financeira foi regularmente intimada para promover o andamento do feito e permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido para adoção das providências necessárias ao prosseguimento da demanda.

6.

A paralisação processual decorre exclusivamente da desídia da própria parte autora, inexistindo entrave jurisdicional ou irregularidade imputável ao juízo de origem.

7.

A decisão embargada observa a orientação consolidada do STJ no sentido de que o reconhecimento do abandono processual exige prévia intimação pessoal da parte, requisito efetivamente cumprido no caso concreto.

8.

A insurgência recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

9.

O prequestionamento não impõe ao órgão julgador a obrigação de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido suficientemente apreciada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

A configuração do abandono da causa legitima a extinção do processo quando comprovada a prévia intimação pessoal da parte e certificada sua inércia processual.

3.

O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a controvérsia jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º, 1.022 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, 5ª Turma Cível, ED 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; TJDF, 4ª Turma Cível, ED 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

0000374-13.2002.8.05.0137
, da Comarca de Jacobina, em que figura como, Embargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.,
e, como Embargados,

SIMEI & RIOS LTDA. e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.